Tribunal: TJSP
Processo: 2047445-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – condenação em ação de improbidade – bloqueio de verbas em conta corrente e conta-poupança – não comprovada a natureza salarial da verba – ainda que admitida a alegação, restou demonstrada a descaracterização da natureza alimentar – mantença da constrição – quantia em conta-poupança inferior a quarenta salários mínimos – Inteligência do artigo 833, X, do Código de

Ementa:
Cumprimento de sentença – condenação em ação de improbidade – bloqueio de verbas em conta corrente e conta-poupança – não comprovada a natureza salarial da verba – ainda que admitida a alegação, restou demonstrada a descaracterização da natureza alimentar – mantença da constrição – quantia em conta-poupança inferior a quarenta salários mínimos – Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil – desbloqueio que se impõe do valor em conta-poupança junto à Caixa Econômica Federal – decisão parcialmente reformada – recurso provido em parte